Tribunal: TJSP
Processo: 1014402-13.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência. Insurgência da parte ré. Autor que efetuou compra no supermercado réu utilizando cartão de débito. Pagamento efetuado em duplicidade. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento de serviços.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência. Insurgência da parte ré. Autor que efetuou compra no supermercado réu utilizando cartão de débito. Pagamento efetuado em duplicidade. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento de serviços. Demonstração de que o autor foi cobrado duas vezes pela mesma compra. Extrato bancário que comprova que o beneficiário do crédito foi o supermercado réu. Estorno do valor cobrado a maior que não foi efetuado pela parte ré até o ajuizamento da ação. Danos morais configurados. Valor fixado pelo juízo de primeiro grau que se revela razoável, não merecendo sofrer redução. Sentença mantida. Recurso não provido.